Tribunal: TJMT
Processo: 0022006-51.2019.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022006-51.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PAULO SILVA DE PAULA - CPF: 067.029.661-99 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KELCIO MORAES DE ARRUDA - CPF: 701.745.711-00 (VÍTIMA), VILSON LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.939.491-00 (VÍTIMA), JANDERSON SILVA DE MIRANDA - CPF: 038.293.431-83 (VÍTIMA), MARILZA RAMOS DA CONCEICAO (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO FRANCO DE CAMPOS - CPF: 905.423.121-15 (VÍTIMA), GENERSON ALMEIDA LOPES E SILVA - CPF: 049.506.241-30 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, II, § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – ATINGIDO 04 PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022006-51.2019.8.11.0002

APELANTE: PAULO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Paulo Silva de Paula
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I), na forma do art. 70 do CP (04 vítimas).

Inconformada, a defesa sustenta que o apelante pretendia atingir um único patrimônio (unidade familiar). Aduz que não há provas de que os bens subtraídos pertenciam a pessoas distintas. Requer a exclusão do concurso formal, com o consequente reconhecimento da prática de crime único (id. 183407161).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183407164).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 183836173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta o reconhecimento de crime único, ao argumento de que houve a subtração de bens comuns da unidade familiar, afastando o concurso formal (CP, art. 70), ainda que outras pessoas tenham sofrido grave ameaça.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

[...] Sobressai dos autos que, no dia 09.07.2019, por volta das 21h, em residência localizada na Rua da Bondade, n.o 399, bairro Jardim Glória 1, em Várzea Grande - MT, o denunciado PAULO SILVA DE PAULA, agindo em comunhão de desígnios e previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), subtraiu o veículo NISSAN/March, cor preta, placa OAJ-4002, um aparelho de som, um aparelho televisor da marca Samsung 43", e uma aliança de ouro, todos de propriedade da vítima Kelcio Moraes de Arruda; o CRLV da motocicleta HONDA/CG Titan, placa QBW-5211, de propriedade da vítima Vilson Lima da Silva Júnior; um aparelho celular pertencente à vítima Marilza Ramos da Conceição; e uma aliança de ouro e uma chave de veículo pertencentes à vítima Janderson Silva de Miranda. [...] (
sic
do id. 183405114 – pág. 11).

Conforme bem assentado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o pedido de afastamento do concurso de crimes não comporta acolhimento, exatamente porque, mediante uma única ação, o apelante atingiu 04 (quatro) patrimônios diversos e individuais, dentre eles, aparelho de celular e alianças de ouro.

A propósito, relembra-se a compreensão do
Superior Tribunal de Justiça
no sentido de praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

Nesse diapasão:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP. [...]

(STJ, AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

[...] Não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal. Precedentes desta Corte. [...] (AgRg no AREsp n. 2.145.675/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 04/10/2022).

Assim, em que pese os argumentos defensivos, é indiscutível, no caso, a caracterização do concurso formal descrito no art. 70,
caput
, do Código Penal,

uma vez que a prova dos autos não deixou dúvidas de que, mediante uma única conduta, o apelante atingiu patrimônio de quatro vítimas diferentes.

Assim, descabido o pleito de reconhecimento de crime único, porquanto a hipótese espelha, sem dúvida alguma, o concurso formal.

À vista de todo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023